Tribunal: TJMT
Processo: 1006823-19.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006823-19.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES]

Parte(s):

[MARCOS SOARES - CPF: 146.914.608-88 (ADVOGADO), MB SERVICE-ENGENHARIA E REPRESENTACAO LTDA - EPP - CNPJ: 97.470.256/0001-02 (EMBARGADO), CURUA ENERGIA S/A - CNPJ: 05.215.888/0001-01 (EMBARGANTE), BURITI ENERGIA S/A - CNPJ: 05.216.699/0001-45 (EMBARGANTE), XMB DIGITAL S/A - CNPJ: 31.434.750/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO CORREA DE MELLO - CPF: 955.894.738-53 (ADVOGADO), CHRISTIANO CESAR DA SILVA - CPF: 688.930.511-68 (ADVOGADO), BRUNO ELIAS SILVEIRA - CPF: 044.893.436-12 (ADVOGADO), THIAGO JABUR CARNEIRO - CPF: 311.104.628-16 (ADVOGADO), MARIANA RODRIGUES DE CARVALHO MELLO - CPF: 219.775.948-59 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O LAUDO DE AVALIAÇÃO – LAUDO PERICIAL COMPLEMENTAR – ATRIBUIÇÃO DO VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS LEGAIS – TEMA 677/STJ – AUSÊNCIA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por CURUÁ ENERGIA S/A E OUTROS, em face do acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento de nº 1006823-19.2025.811.0000, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O LAUDO DE AVALIAÇÃO – LAUDO PERICIAL COMPLEMENTAR – ATRIBUIÇÃO DO VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS LEGAIS – TEMA 677/STJ – AUSÊNCIA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO REFORMADA EM PARTE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Cabe ao juízo de piso, na homologação de laudo pericial complementar, em que lhe são apresentados dois cálculos, considerar aquele que melhor atende aos critérios do caso em concreto e que se sujeita às normas legais.”
(Id. 293537384)
.

Em suas razões, de Id. 295854353, o embargante sustenta que
“homologação precipitada de um laudo com inconsistências, sem a devida sanção dos vícios, comprometeria a higidez do processo e poderia levar à imposição de obrigação indevida às Embargantes, resultando em enriquecimento sem causa da parte exequente.”

Alega que
“a validade da decisão judicial que se baseia em prova técnica perpassa, necessariamente, pela regularidade e consistência da própria prova, e a ausência de análise desses questionamentos essenciais compromete a integridade e coerência da prestação jurisdicional”.

Expõe que na decisão
“não houve qualquer análise sobre a alegação de ausência de interesse recursal da Agravante, tampouco sobre a suposta inovação recursal e a violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e da não supressão de instânci”.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para modificar o acórdão proferido.

Contrarrazões, id. 297881399, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Da análise das razões apresentadas, tem-se que a ora embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada, por não se conformar com o resultado obtido.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“[...] O recorrente alega somente nesta instância, a necessidade de homologação do cálculo que atribuiu o valor devido de R$ 49.477.121,60 (anexo III do laudo) + R$ 73.789,78 (item VI do laudo pericial) - (reembolso das custas conforme sentença), pois que fundamentado no Tema 677 do STJ (acima), e não o cálculo que se chegou ao valor de R$ 46.307.735,80 (anexo II do laudo).

O recurso de agravo de instrumento analisa o acerto ou desacerto da decisão combatida.

Com efeito, destaco, que no momento da impugnação ao laudo foi abordado pelo recorrente (id. 181841092 - origem), a necessidade de homologação do cálculo que atribuiu o valor segundo dispõe o Tema 677 do STJ,
portanto, não há que se falar em supressão instância alegada pela parte contrária
.

Deste modo, verifica-se dos autos de cumprimento de sentença, que foram apresentados dois laudos periciais, um inicial e outro complementar (pós impugnações), de modo que no anexo III do segundo laudo foi apresentado pelo expert o seguinte cálculo:

(imagem no corpo do teor do acórdão)

Assim sendo, deve o juízo de piso considerar o valor destacado pelo perito no terceiro anexo do laudo complementar, em razão da fidelidade com o disposto no Tema 677 do STJ e demais disposições pertinentes ao caso, bem como em razão da homologação proferida em sede de acolhimento dos aclaratórios (id. 273004887), acrescido das custas judiciais.”

Como visto, a controvérsia foi suficientemente enfrentada, não se prestando os embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Aliás, para se configurar a contradição no acórdão exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento, o que não se verifica na hipótese, pois o entendimento divergente adotado por outros órgãos julgadores encerra mera contradição externa, que não autoriza a interposição de embargos de declaração (EDcl. no REsp nº 1.388.682-RS, Rel. Min. Regina Helena Costa).

Por fim, o prequestionamento para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes, desde logo, advertidas de que a reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025